Tribunal: TJPA
Processo: 0022596-55.2012.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E 214-B DA LEI 8.069/90.1. DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.2. DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO. DESPROVIMENTO. NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM O COMPARSA. AMBOS ESTAVAM UNIDOS ENTRE SI PELA BUSCA DO MESMO RESULTADO. OU SEJA, HOUVE COAUTORIA E NÃO A PARTICIPAÇÃO ALEGADA. PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO COMO EXCLUI-LO DA COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS CABIA AO RECORRENTE DIRIGIR A BICICLETA ENQUANTO O MENOR ABORDAVA A VÍTIMA.Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime Semiaberto, mais 14 (quatorze) dias multa.ACÓRDÃOVistos e etc.Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer do recurso e no mérito negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.6ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete a vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.Belém/PA, 25 de agosto de 2020.Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0022596-55.2012.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA.
APELANTE: JOHN LENON FERREIRA COSTA.
DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. ARTIGOS 157, §2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL E 214-B DA LEI 8.069/90.
1.}

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. TESE NÃO ACOLHIDA.
IMPOSSÍVEL A ABSOLVIÇÃO, QUANDO O CONJUNTO PROBATÓRIO É HÁBIL E SUFICIENTE PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO APELANTE. COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA DOS CRIMES DE ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. É SABIDO QUE O DEPOIMENTO DE POLICIAL QUE ATUA NA PRISÃO É MEIO IDÔNEO DE PROVA A EMBASAR A CONDENAÇÃO, DESDE QUE PRESTADO EM JUÍZO, ALÉM DE QUE TAL ATO TEM FÉ PÚBLICA, EIS QUE PRATICADO POR AGENTE PÚBLICO. POLICIAIS QUE IDENTIFICARAM O ACUSADO, BEM COMO CONFIRMARAM EM JUÍZO QUE A VÍTIMA O RECONHECEU QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE.
2.}

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO.
DESPROVIMENTO.
NÃO HÁ DÚVIDAS DE QUE O APELANTE ATUOU EM UNIDADE DE DESÍGNIO COM O COMPARSA. AMBOS ESTAVAM UNIDOS ENTRE SI PELA BUSCA DO MESMO RESULTADO. OU SEJA, HOUVE COAUTORIA E NÃO A PARTICIPAÇÃO ALEGADA. PRATICOU ATOS EXECUTÓRIOS IMPRESCINDÍVEIS PARA O DESLINDE DA INFRAÇÃO PENAL, NÃO HAVENDO COMO EXCLUI-LO DA COAUTORIA DO CRIME DE ROUBO MAJORADO, POIS CABIA AO RECORRENTE DIRIGIR A BICICLETA ENQUANTO O MENOR ABORDAVA A VÍTIMA.
Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão em regime Semiaberto, mais 14 (quatorze) dias multa.
ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

6ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, aos dias dezessete a vinte e quatro do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

ACÓRDÃO N.º: ____________.
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO N.º: 0022596-55.2012.8.14.0401.
COMARCA DE ORIGEM: VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE BELÉM/PA.
APELANTE: JOHN LENON FERREIRA COSTA.
DEFENSORIA PÚBLICA: DANIELLE SANTOS MAUÉS CARVALHO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO.
PROCURADORIA DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto em favor de
JOHN LENON FERREIRA COSTA
, por intermédio de Defensor Público, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da Vara de Crimes contra Criança e Adolescente de Belém/PA
(fls. 82/93), que o condenou à pena de
06 anos, 04 meses e 06 dias de reclusão
, em regime inicial
Semiaberto
, além do pagamento de
14 dias-multa
, a
1/30
do salário mínimo vigente no país à época dos fatos, pelo crime tipificado no
artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro, bem como do artigo 214-B da Lei 8.069/90
(crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de agentes e corrupção de menores).

Na
denúncia
(fls. 02/04), o representante do Ministério Público narrou que no dia 20/12/2012, pela manhã, a vítima Wilian Silva estava caminhando em via pública, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles portava uma arma de fogo e ambos anunciaram o assalto, tomando os pertences da vítima, um aparelho celular, uma mochila, com documentos pessoais, e R$ 40,00 (quarenta reais) em espécie. Após o assalto, a vítima esperou os assaltantes virarem a esquina e saiu correndo atrás deles quando avistou um policial militar pilotando uma motocicleta, pediu socorro a este relatando o assalto sofrido. O policial saiu em perseguição aos assaltantes e os alcançou em uma rua do bairro da Cabanagem, onde foram detidos. Um dos assaltantes era o denunciado e o outro era o adolescente Jose Brabo, o qual saiu correndo enquanto o denunciado era revistado. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do ora apelante como incurso nas sanções punitivas do
artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/90
.

Em suas
razões recursais
(fls. 103/107), a defesa postulou:
1) Da absolvição por insuficiência de provas
, na forma do artigo 386, VII, do CPP e,
2) Do reconhecimento da participação de menor importância,
pelo fato do apelante não ter a consciência de que estava participando de uma ação criminosa.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 109/114), o representante do Ministério Público opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, para que se mantenha incólume a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

Nesta
Instância Superior
(fls. 122/125), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio do Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, posto que o conjunto probatório coligido nos autos é hábil e suficiente para manter a condenação do apelante.

É o relatório.

Revisão feita pela Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Passo a proferir o voto.
VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O presente recurso de Apelação objetiva a reforma da sentença penal condenatória, postulando a defesa pela absolvição por insuficiência de provas, bem como pelo reconhecimento da participação de menor importância.

Na ausência de teses preliminares, passo à análise do mérito recursal.
1.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
.

No que tange ao pedido de Absolvição, adianto que
rejeito
a alegação em comento, ficou evidente durante a instrução processual que
materialidade
e
autoria,
foram consubstanciadas pelo auto de Apreensão e Entrega de fls. 15 e 16 IPL, bem como pelos depoimentos prestados em Juízo.

Analisando o conteúdo dos depoimentos prestados por tais testemunhas, todas elas compromissadas na forma da lei, sobressai de maneira coesa e harmônica que o apelante mediante violência e grave ameaça, subtraiu os pertences da vítima. Trago à baila, para melhor compreensão dos fatos sob exame, trecho dos depoimentos das testemunhas WALTER SILVA NOGUEIRA SANTIAGO e ALCIMAR DA COSTA DE SOUZA MENDES, nas condições de policiais militar e civil, conforme mídias de fls. 41 e 55, dos autos,
in verbis:
¿QUE a vítima apontou a direção para onde os assaltantes haviam empreendido fuga. Que visualizou que os assaltantes iam na bicicleta. QUE na outra esquina abordou o acusado que não reagiu e se rendeu. QUE o adolescente empreendeu fuga e foi pego por populares. QUE a vítima falou que os assaltantes estavam armados com uma arma de fogo, mas o revólver não foi encontrado. QUE o outro indivíduo estava com uma mochila nas costas e depois a vítima reconheceu como sendo sua. QUE a vítima disse que os dois indivíduos haviam lhe assaltado¿.
Testemunha Walter Silva Nogueira Santiago.
¿QUE acompanhou a apresentação do acusado, em decorrência da prática de um roubo em companhia de um menor. QUE foi apresentado uma mochila que pertencia à vítima. QUE a vítima reconheceu os objetos como sendo seus¿.
Testemunha Alcimar da Costa de Souza Mendes.

Esclareço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade, pois além de ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, fora prestado mediante compromisso legal. Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade ao depoimento do policial, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos. Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios no depoimento prestado pelo policial, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta nossa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. É cabível a condenação criminal quando o conjunto probatório se revela consistente, harmônico e detalhado quanto à materialidade do fatos imputados e sua autoria. Revelado que o apelante subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de violência, o aparelho celular da vítima, resta tipificado o crime do art. 157, caput, do Código Penal. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJ-GO - APR: 191204120188090044, Relator: DES. ITANEY FRANCISCO CAMPOS, Data de Julgamento: 12/09/2019, 1A CAMARA CRIMINAL, Data de Publicação: DJ 2841 de 01/10/2019).

É sabido ainda que o depoimento de policiais que atuam na prisão é meio idôneo de prova a embasar a condenação, desde que prestados em juízo, além de que tal ato tem fé pública, eis que praticado por agente público. Nesse sentido: 2017.01667538-75, 174.173, Relator: Leonam Gondim da Cruz Junior, AgRg, no AREsp 1162784/SP, Relator: Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 05/12/2017, DJe 14/12/2017.

Ademais, embora a vítima não tenha comparecido em Juízo, seu depoimento em fase inquisitorial (fl. 07, apenso) está em consonância com as demais provas, produzidas no crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto, pode ser utilizado para manter a condenação do apelante. Nesse sentido; AgRg no HC 385.358/SC, Relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 10/10/2017, DJe 17/10/2017.

Sob esse prisma, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são
idôneas
e
convergentes
quanto ao envolvimento do ora recorrente no delito praticado contra a vítima, levando sua mochila, por isso que o acervo probatório se mostra hígido para arrimar o édito condenatório. Os pontos centrais dos depoimentos apontam de forma induvidosa e com riqueza de detalhes a audácia do acusado em participar do assalto contra a vítima.

In casu,
com a análise detida dos autos, entendo impossível o acolhimento da pretensão absolutória como requereu a defesa. Em consonância com o exposto,
jurisprudência pátria:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1. Comprovadas, quantum satis, a autoria e a materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, descabe a alegação de insuficiência de prova, impondo-se a manutenção da decisão condenatória. 2. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando respaldada pelas demais provas dos autos. 3.
O depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é meio idôneo para a formação do édito condenatório, sobretudo quando em harmonia com as demais provas dos autos e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
4. Apelo conhecido e improvido.
(TJ-MA - APR: 00033882520188100001 MA 0023892019, Relator: JOSÉ LUIZ OLIVEIRA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 23/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 30/05/2019).

Via de efeito, não se pode alegar
insuficiência de provas,
tal afirmação se mostra absolutamente inverossímil: os depoimentos colhidos na instrução processual provam que o acusado na companhia de outro indivíduo menor de idade abordaram a vítima, levando sua mochila. Desse modo, andou bem o juízo
a quo
ao assentar no édito condenatório a inexistência de dúvidas quanto à ocorrência do delito tipificado no código penal, conferindo validade aos depoimentos prestados em Juízo.

A aplicação do
In Dubio pro reo
somente ocorreria, se os fatos, conjuntamente com as provas, não fossem capazes de dar certeza sobre o cometimento do crime por parte do apelante.

Destaco o entendimento de André Nicolitt, juiz e professor da Universidade Federal Fluminense, a respeito do assunto, preleciona: ¿Note-se que o
In dubio pro reo tem incidência no momento do julgamento pelo magistrado, quando existir uma dúvida em relação à existência do fato e/ou quanto à autoria, enquanto a presunção de inocência atua durante todo o curso do processo¿.

Vale ressaltar que nossa legislação pátria consagra o princípio da livre convicção fundamentada, pela qual o magistrado não fica adstrito a critérios valorativos, sendo, portanto, livre na sua escolha, aceitação e valoração das provas. Nos termos do artigo 381, III, do CPP, assim a sentença somou os motivos de fato e de direito que formaram o convencimento do magistrado.

Nesse contexto, o pedido de absolvição do apelante deveras ser rejeitado.
2.

DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - EXCLUSÃO DO DOLO.

A Defesa requer ainda o reconhecimento da participação de menor importância, com fulcro no artigo 29, §1º, do Código Penal, por ser o apelante mero partícipe no crime.

A tese defensiva igualmente não merece prosperar. Apesar do apelante dizer que só estava dando carona ao adolescente, não sabia da intenção do menor em cometer o assalto, os depoimentos em Juízo evidenciam o dolo dos agentes e a individualização das condutas.

Das provas coligidas nos autos, notadamente as declarações da vítima na fase inquisitorial, bem como dos policiais em juízo, fica latente que o ora recorrente não foi partícipe do crime de roubo, mas sim coautor, na medida em que, ao abordarem a vítima, era ele quem estava pilotando a bicicleta utilizada no cometimento do crime, enquanto que o adolescente, mediante emprego de arma de fogo, subtraiu a mochila da vítima, tendo ambos após realizada a subtração, empreendido fuga na bicicleta.

Destaco Jurisprudência acerca do assunto:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LATROCÍNIO. CONSIDERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ART. 29, §1º, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. COAUTORIA FUNCIONAL CARACTERIZADA. DOSIMETRIA DA PENA CORPORAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO PARA SE MANTER A PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. não há que se falar em participação de menor importância, quando a coautoria se mostrou presente, em razão das provas acostadas aos autos, tendo o recorrente fornecido o revólver ao menor e aguardado dentro do veículo o deslinde do evento criminoso, para, empreender fuga, como, de fato, ocorreu. (...).
(TJDF - APR: 20140710051842, Relator: João Timóteo de Oliveira, Data de Julgamento: 25/02/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: 01/03/2016).
APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBOS - MAJORANTES DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DO CONCURSO DE PESSOAS - RECEPTAÇÃO - PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. (¿)
II - Se o agente aderir voluntariamente à vontade do coautor, contribuindo de forma efetiva para o êxito do injusto, não há que se falar em partcipação de menor importância (¿).
(TJMG - APR: 10642170004856001, Relator: Correa Camargo, Julgado em: 28/11/2018, Publicado em: 05/12/2018).

Assim, ao contrário do que aduz a defesa, não há que se falar em participação de menor importância, pois o apelante teve em sua parcela de atuação o domínio do fato, na medida em que era quem dirigia a bicicleta utilizada no momento do crime, na qual empreenderam fuga, sendo, portanto, responsável concorrente pelo êxito do delito.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego provimento à pretensão recursal,

mantendo a pena definitiva em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente no
Regime Semiaberto
, com fulcro no artigo 33, § 2°, alínea ¿b¿, do Código Penal.

É como voto
.
Belém/PA, 25 de agosto de 2020.
Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora